Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-23.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7667 - Investigação de Maternidade
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-23.2021.8.14.0045

APELANTE: MARIA JOSE CARDOSO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE POST MORTEM C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que considerou que via eleita para a ação de investigação de maternidade socioafetiva post mortem não é a adequada, e a extinção do feito é medida que se impõe, ante a falta de legitimidade ativa, no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Necessário analisar:

(I) Preenchimentos dos pressupostos processuais;
(II) legitimidade da parte; e
(III) Possibilidade de cumulação de ritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado singular entendeu que a Autora não é parte legítima para propor a presente ação, uma vez que não prova ser titular nem dependente na relação de cobrança do seguro junto à Ré, em conformidade com o que prevê a lei. Consequentemente, entendeu que se faz necessário o vínculo jurídico para a cobrança de créditos eventualmente existentes junto à requerida, o que até então a parte autora não comprovou. Ausência de legitimidade para a propositura da presente demanda.

4.

Ausência de demonstração de plano do vínculo socioafetivo alegado. Consequentemente, não cumpriu a obrigação de demonstrar a existência do direito defendido.

5.

Além do mais, a cumulação de ação de investigação de maternidade post mortem e ação de cobrança do seguro DPVAT não é viável, pois há uma incompatibilidade entre os pedidos e a causa de pedir de cada uma das demandas.

6.

O art. 327 do CPC/2015 estabelece ser possível a cumulação de pedidos quando: os pedidos sejam compatíveis entre si; seja competente o mesmo juízo para ambos; e seja adequado o procedimento para todos os pedidos. Todavia, a ação de investigação de maternidade post mortem possui natureza de estado, ou seja, busca o reconhecimento de vínculo jurídico-familiar, com reflexos em direitos sucessórios, previdenciários e até indenizatórios. Já a ação de cobrança do seguro DPVAT tem caráter meramente patrimonial, sendo movida contra a seguradora administradora do seguro obrigatório, com fundamento em acidente de trânsito que tenha gerado morte ou invalidez.

7.

Ocorre que, na ação de investigação de maternidade, a discussão principal é de ordem registral e familiar, enquanto na ação de cobrança do DPVAT discute-se um direito indenizatório de natureza securitária. Logo, os pedidos não guardam compatibilidade jurídica entre si.

8.

A ação de investigação de maternidade deve ser proposta perante a Vara de Família, enquanto a ação de cobrança do DPVAT tramita perante a Vara Cível comum. Como há competências distintas, a cumulação não seria viável. Ressalto que tal questão se trata de matéria de ordem pública que deve ser analisada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. O descompasso procedimental inviabiliza a tramitação conjunta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA JOSÉ CARDOSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação de investigação de maternidade post mortem c/c cobrança de seguro obrigatório DPVAT (proc. nº 0800285-23.2021.814.0045), ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

O comando sentencial foi proferido nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que a Autora não é parte legítima para propor a presente ação, uma vez que não prova ser titular nem dependente na relação de cobrança do seguro junto à Ré, em conformidade com o que prevê a lei.

Observe-se que, faz-se necessário o vínculo jurídico para a cobrança de créditos eventualmente existentes junto à requerida, o que até então a parte autora não comprovou. Daí a ausência de legitimidade para a propositura da presente demanda.

Considerando que a via eleita para a AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM não é a adequada, a extinção do feito é medida que se impõe.

(...)

ANTE EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.”

Inconformado, a Autora interpôs apelação cível, aduzindo, em resumo, que, por ser procedimento comum, permite-se a cumulação de pedidos, o qual, pela conexão dos fatos e em primazia ao princípio da celeridade, optou a recorrente pelo reconhecimento, numa só ação, do vínculo afetivo e da consequente cobrança da pecúnia indenizatória do Seguro DPVAT referentes ao óbito do filho socioafetivo, como narrado e detalhado na petição inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 26 de março de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O Juízo Singular verificou que a presente demanda pretende discutir o reconhecimento do vínculo afetivo entre a Apelante e seu filho socioafetivo, já falecido, Bento Pereira de Oliveira, bem como para cobrar da Recorrida, Administradora do Seguro DPVAT para os sinistros ocorridos até o dia 31/12/2020, o valor correspondente à morte de Bento e a outra cota parte que o falecido teria direito com a morte de seu filho, Luan Carlos Alves Pereira, o qual, por consequência, é neto socioafetivo da Requerente.

Analisando os autos, o magistrado entendeu que a Autora não é parte legítima para propor a presente ação, uma vez que não prova ser titular nem dependente na relação de cobrança do seguro junto à Ré, em conformidade com o que prevê a lei. Consequentemente, entendeu que se faz necessário o vínculo jurídico para a cobrança de créditos eventualmente existentes junto à requerida, o que até então a parte autora não comprovou. Daí a ausência de legitimidade para a propositura da presente demanda.

Pois bem.

Entendo que a discussão travada é simples e não exige maiores delongas. Explico.

Antes de mais nada, a autora não demonstrou de plano, cristalinamente, o vínculo socioafetivo alegado. Consequentemente, não cumpriu a obrigação de demonstrar a existência do direito defendido.

Além do mais, a cumulação de ação de investigação de maternidade post mortem e ação de cobrança do seguro DPVAT não é viável, pois há uma incompatibilidade entre os pedidos e a causa de pedir de cada uma das demandas.

Conforme o art. 327 do Código de Processo Civil (CPC/2015), é possível a cumulação de pedidos quando: os pedidos sejam compatíveis entre si; seja competente o mesmo juízo para ambos; e seja adequado o procedimento para todos os pedidos. Todavia, a ação de investigação de maternidade post mortem possui natureza de estado, ou seja, busca o reconhecimento de vínculo jurídico-familiar, com reflexos em direitos sucessórios, previdenciários e até indenizatórios. Já a ação de cobrança do seguro DPVAT tem caráter meramente patrimonial, sendo movida contra a seguradora administradora do seguro obrigatório, com fundamento em acidente de trânsito que tenha gerado morte ou invalidez.

Ocorre que, na ação de investigação de maternidade, a discussão principal é de ordem registral e familiar, enquanto na ação de cobrança do DPVAT discute-se um direito indenizatório de natureza securitária. Logo, os pedidos não guardam compatibilidade jurídica entre si.

A ação de investigação de maternidade deve ser proposta perante a Vara de Família, enquanto a ação de cobrança do DPVAT tramita perante a Vara Cível comum. Como há competências distintas, a cumulação não seria viável. Ressalto que tal questão se trata de matéria de ordem pública que deve ser analisada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A inadequação da cumulação de pedidos, por envolver juízos com competências distintas e procedimentos processuais incompatíveis, configura matéria de ordem pública.

A investigação de maternidade segue um rito mais complexo, podendo demandar exame de DNA e produção de provas extensivas, enquanto a cobrança do seguro DPVAT, em regra, segue o rito comum ordinário. O descompasso procedimental inviabiliza a tramitação conjunta.

Conclusão
:
Não é possível a cumulação de ação de investigação de maternidade post mortem e cobrança do seguro DPVAT, pois não há compatibilidade entre os pedidos, há competências distintas e os procedimentos processuais não se harmonizam.

Consequentemente, não vislumbro motivos para reformar a sentença atacada, ante a clara ausência de pressupostos processuais.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo o decisum atacado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025